Tribunal: CARF
Processo: 10880.956216/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.956216/2008-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.084 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BOA ESPERANCA COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor devido a
título de COFINS Cumulativo, Código de Receita 2172, do período de apuração de fevereiro de
2004, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, e a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 18008.85090.150904.1.3.040864, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS Cumulativo, Código de Receita 2172, referente ao período de
apuração de fevereiro de 2004 (data da arrecadação 15/03/2004), no valor original na data de
transmissão de R$ 1.221,91.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou, em síntese, que o credito compensado se deu em razão de pagamento a maior, e,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.956216/2008-82
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.084 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956216/2008-82

considerando que este se encontra demonstrado na DIPJ 2005 e na DCTF retificadora, não
havendo qualquer saldo a ser quitado, requer a cancelamento da cobrança do débito informado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 16-40.534. O
fundamento adotado, em síntese, foi a ausência de saldo disponível e falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando que houve erro do contribuinte quanto ao lançamento dos
valores e que os mesmos foram informados na DIPJ 2005 e por DCTF retificadora, pleiteando
ainda a juntada de documentação comprobatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da COFINS Cumulativo, do período de apuração de fevereiro de 2004, conforme declarado
extemporaneamente na correspondente DCTF retificadora, refletido na DIPJ do período e
amparado na escrituração contábil da empresa. A recorrente juntou ainda cópias das fls. do livro
Diário exercício 2004 e Razão Contábil da conta em referência.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.084 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956216/2008-82

Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora
como devido de COFINS Cumulativo, do período de apuração de fevereiro de 2004, seria de R$
2.069,01, o qual deduzido do valor recolhido em DARF de R$ 3.290,92 resultaria no crédito de
R$ 1.221,91, objeto da Declaração de Compensação. Na ficha 26A da DIPJ 2005, fl. 74, consta a
demonstração da base de calculo da COFINS. Juntou em sede recursal documentação contábil do
período, às fls. 143/154, no qual constam os valores provisionados da contribuição e composição
do faturamento.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando
tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e os documentos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja verificada a ocorrência ou não de erro na apuração da contribuição devida e o consequente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de COFINS Cumulativo, Código de Receita 2172,
do período de apuração de fevereiro de 2004, com base nos documentos acostados aos autos e na
escrituração fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.084 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.956216/2008-82

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital